Tribunal: TJES
Processo: 5014933-88.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014933-88.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: GILDEONE DOS SANTOS

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POLICIAL MILITAR. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS (CHS). TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. IMPOSSIBILIDADE DE ADAPTAÇÃO DAS PROVAS DE CORRIDA E AGILIDADE POR RESTRIÇÃO FÍSICA DECORRENTE DE ACIDENTE EM SERVIÇO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação ordinária para determinar a dispensa do policial militar agravado da realização das provas de corrida e de agilidade no Teste de Aptidão Física (TAF), exigido no âmbito do Curso de Habilitação de Sargentos (CHS/2024), sob alegação de limitação física decorrente de acidente em serviço. Agravo interno interposto pelo autor contra decisão que atribuiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível dispensar ou adaptar a realização do Teste de Aptidão Física (TAF) a militar com restrição física decorrente de acidente de serviço; (ii) verificar se a revogação da Portaria nº 538-R/2011 pela Portaria nº 914-R/2021 obsta a aplicação de critérios diferenciados no TAF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A legislação vigente, especialmente a Lei Complementar Estadual nº 911/2019, exige, como condição indispensável para participação em cursos de habilitação e aperfeiçoamento, a aprovação no TAF, não havendo previsão normativa para sua dispensa ou adaptação por motivo de saúde, ainda que decorrente de acidente de serviço.

4.
A antiga Portaria nº 538-R/2011, que previa a possibilidade de realização do TAF em condições especiais para militares com incapacidades oriundas de acidentes de serviço, foi expressamente revogada pela Portaria nº 914-R/2021, que atualmente rege a matéria sem admitir diferenciações com base em restrições físicas.

5.
O Manual de Aplicação do TAF da PMES, atualmente em vigor, estabelece critérios objetivos de avaliação física, com distinções apenas quanto a gênero e faixa etária, não havendo respaldo normativo para criação de exceções casuísticas.

6.
Precedente do STJ (RMS nº 46.530/MT, rel. Min. Sérgio Kukina) afasta a possibilidade de substituição do TAF na ausência de regulamentação específica, mesmo em casos de sequelas permanentes decorrentes de acidente funcional.

7.
A exigência da realização do TAF visa a garantir a higidez física dos militares para o exercício de funções inerentes à atividade policial, sendo compatível com os princípios da legalidade, isonomia, razoabilidade e proporcionalidade.

8.
A decisão que concedeu a tutela de urgência, ao dispensar o autor da realização de etapas do TAF sem respaldo legal vigente, mostra-se incompatível com o ordenamento jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso provido. Agravo interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. A revogação da Portaria nº 538-R/2011 pela Portaria nº 914-R/2021 afasta a possibilidade de aplicação de Teste de Aptidão Física (TAF) em condições especiais a militares com restrição física decorrente de acidente em serviço.

2. A exigência de aprovação no TAF para participação em curso de habilitação ou aperfeiçoamento de policial militar é compatível com os princípios da legalidade, isonomia e razoabilidade, não havendo respaldo legal para sua dispensa ou adaptação fora das hipóteses expressamente previstas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, caput; LC/ES nº 911/2019, art. 20, § 1º; CPC, art. 1.021, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS nº 46.530/MT, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 10.10.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, bem como JULGAR PREJUDICADO o recurso de agravo interno, nos termos do voto proferido pelo eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão proferida no evento 33798740 pelo magistrado da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos da ação ordinária movida por

GILDEONE DOS SANTOS
, deferiu “
o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada para DETERMINAR que a Polícia Militar do Estado do Espírito Santo proceda com a dispensa do requerente GILDEONE DOS SANTOS de realizar o Teste de Aptidão Física do CHS 2024, quanto às provas de corrida e de agilidade, devendo prosseguir no certame em igualdade de condições com os demais militares e, em caso de aprovação no referido curso, seja devidamente promovido à graduação de 3º Sargento QPMP-C
”, e de
agravo interno

interposto por
GILDEONE DOS SANTOS

em face da decisão que consta no evento 6948569 em que foi deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 6888799, o agravante afirma, em síntese, que: I) “
a Lei Complementar Estadual nº 911/2019, que dispõe sobre a promoção funcional dos militares no âmbito do Estado do Espírito Santo, impõe, como condição indispensável para participação nos cursos de habilitação e aperfeiçoamento, a aprovação do militar no Teste de Aptidão Física (TAF), conforme normas internas da corporação (art. 20, § 1º)
”; II) “
consoante se denota dos subitens 13.1 e 13.2 da Diretriz de Instrução nº 02/2022, que regula o Curso de Habilitação de Sargentos (CHS/2023), a quinta etapa do certame compreende a aplicação do teste de aptidão física, sendo indispensável que o militar seja considerado apto, em consonância às normas contidas na LC nº 911/2019 e no Manual de Aplicação do Teste de Aptidão Física da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, veiculado pela Portaria nº 914-R/2021
”; III) “
não há que se falar em ilegalidade no caso dos autos, pois enquanto ao particular é lícito fazer tudo o que a lei não proíbe, à Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza, ou seja, só pode ser exercida nos termos de autorização contida no sistema legal. Assim, nos resta evidenciar que aplicação das normas previstas em lei complementar são observadas de maneira isonômica, de tal modo que não caracteriza situação que exija o acesso ao Poder Judiciário, vez que há a devida aplicabilidade da lei, devendo tanto a Administração como todos os militares a obediência as leis estabelecidas, sob pena de violação ao Princípio da legalidade, moralidade e isonomia
”.

Na decisão do evento 6948569, o então relator, Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Pedido de reconsideração formulado por
GILDEONE DOS SANTOS
no evento 7228926.

No evento 7326427,
GILDEONE DOS SANTOS
interpôs
agravo interno
, em que afirma, em suma, que: (I) a decisão monocrática agravada, ao suspender os efeitos da tutela de urgência deferida, incorreu em equívoco ao afirmar que o agravante buscava a dispensa do TAF, quando na verdade pleiteava apenas a adaptação da prova de corrida, permanecendo submetido às demais etapas do teste; (II) sua limitação física resulta de acidente em serviço, razão pela qual não pode ser tratado da mesma forma que os demais candidatos, sob pena de violação ao princípio constitucional da isonomia; (III) a negativa de adaptação ao TAF ofende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo que a Junta Médica o declarou apto para o serviço ativo; (IV) há precedentes do TJES em hipóteses análogas reconhecendo o direito de candidatos com limitações físicas decorrentes de acidente funcional à realização adaptada do TAF; (V) impedir a adaptação solicitada acarretaria prejuízo irreparável à sua progressão funcional, podendo inclusive resultar em sua estagnação na carreira até a aposentadoria.

Decisão indeferindo o pedido de reconsideração no evento 7338062.

Contrarrazões ao agravo interno apresentadas no evento 8256549, pelo desprovimento do recurso.

Decisão redistribuindo o feito por prevenção de Câmara no evento 9995532.

Decisão suscitando conflito de competência no evento 10853973.

Malote digital com a decisão monocrática proferida no conflito de competência no evento 13243587, declarando a competência deste julgador para o julgamento do recurso.

Rememoro que o agravado propôs a demanda de origem sustentando, em síntese, que, no Curso de Habilitação de Sargentos (CHS) de 2023, sofrera lesão ortopédica, causando-lhe condropatia patelar em grau IV. Logo, a despeito de atestada a sua aptidão para exercer o cargo de Policial Militar, não possui condições de realizar o Teste de Aptidão Física (TAF), de modo que postulou a sua dispensa do referido teste diante da lesão sofrida em serviço.

O magistrado primevo deferiu o pedido em sede de tutela provisória de urgência, contudo, a legislação de regência prevê a aprovação no teste de aptidão física como requisito obrigatório para o processo de seleção para o curso de aperfeiçoamento de sargentos, a fim de apurar a higidez do militar estadual para o desempenho de suas atividades profissionais (artigo 20 da Lei Complementar Estadual nº 911/2019).

No julgamento monocrático do Recurso em Mandado de Segurança nº 46.530/MT
1
, em hipótese em que o militar sofreu sequela irreversível por acidente em serviço, que não lhe impossibilitou o exercício de suas atividades profissionais, o insigne Ministro Sérgio Kukina destacou que a capacidade física e a aptidão no TAF encontram embasamento na normatização regente, que justifica a inabilitação do candidato ainda que portador de sequela decorrente de serviço, inexistindo possibilidade de substituição de exercício sem a devida regulamentação, não havendo que se falar em tratamento diferenciado a candidato nesse contexto.

Veja-se que, em um primeiro momento havia regulamentação de critérios diferenciados para possibilitar que o militar apto no exame de saúde, mas com sequelas provenientes de acidente de serviço, realizasse o TAF de forma diferenciada.

A Portaria nº 538-R, de 22/09/2011 (ID 20728814 do processo de origem), estabeleceu que o
“militar estadual portador de incapacidade parcial, temporária ou definitiva, adquirida em acidente em serviço, constatada em inspeção de saúde, que esteja desempenhando regularmente atividade incluída no conjunto de serviços de natureza policial militar, poderá realizar o Teste de Avaliação Física (TAF) em condições especiai a serem definidas, de acordo com as peculiaridades de cada caso, pela Junta Militar de Saúde (JMS)”
– artigo 1º.

De acordo com a referida portaria, a nota final do TAF seria a média das notas obtidas nas provas realizadas pelo militar, de acordo com a indicação da JMS (art. 2º), o que se aplicaria aos processos seletivos aos cursos de habilitação e aperfeiçoamento, bem como na elaboração dos quadros de acesso em que a aprovação no TAF é exigida (art. 3º).

Contudo, posteriormente, a referida portaria foi revogada pela Portaria nº 914-R/2021, que aprovou o Manual de Aplicação do TAF da PMES, não possibilitando mais a aplicação diferenciada do TAF a candidatos com restrição de saúde motivada por acidente de serviço, como outrora havia sido assegurado ao militar ora agravado.

Nota-se que o Manual de Aplicação do TAF da PMES prevê, em sua Tabela A, em que se enquadra o Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS),
a avaliação da condição geral do candidato,
apenas
com distinção de gênero e faixa etária,
considerando as capacidades físicas relacionadas à atividade policial militar
,
inexistindo embasamento normativo para qualquer outra diferenciação entre os candidatos
.

No caso dos autos, apesar de ter sido constatada restrição do agravado na realização de testes de corrida e agilidade, não mais vige a Portaria nº 538-R/2011, sendo que sequer se pode extrair dos autos que, efetivamente, o candidato está impossibilitado de se submeter ao teste de agilidade e a corrida de 2400 metros propostos pelo manual como condição de aferição de sua capacidade física para o exercício das atividades policiais.

Registra-se que os testes
“foram escolhidos para caracterizar as capacidades físicas exigidas durante a atividade-fim policial, como ‘a agilidade do policial no atendimento de ocorrências, subir escadas, pular muros, correr, sustentar todo o equipamento de proteção individual (EPI) [...], dentre outros’ (SERRANO, 2014)
”, conforme consta do Manual vigente.

Assim, nesse contexto normativo e fático, não se pode considerar como ilegal ou abusiva a exigência do exame, razão pela qual não identifico a relevância da fundamentação do impetrante, ora agravado, para lhe assegurar a pretendida dispensa de exercícios do TAF.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento, e, no mérito,

DOU
-
LHE
PROVIMENTO
para reformar a decisão de origem e, assim, indeferir o pedido de tutela provisória de urgência.

Apreciado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o recurso de agravo interno, uma vez a decisão recorrida é substituída pelo acórdão. Assim,
JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo interno
, nos termos do artigo 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

1
STJ; RMS n. 46.530, Ministro Sérgio Kukina, DJe de 21/11/2017.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me para acompanhar a douta relatoria.